Tribunal: TJBA
Processo: 8062475-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062475-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO AUGUSTO VIEIRA VAZ SAMPAIO FILHO Advogado(s): AUGUSTO JOSE TEIXEIRA LUDUVICE NETO APELADO: SANDRA MARCIA SACRAMENTO HAUTE e outros (3) Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Pedro Augusto Vieira Vaz Sampaio Filho contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em ação de usucapião, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita, por existir contrato de promessa de compra e venda firmado com as proprietárias registradas, o que configura aquisição derivada. II. Questão em discussão: Discute-se se é possível o ajuizamento de ação de usucapião ordinária com fundamento em posse mansa, pacífica, ininterrupta, por justo título e boa-fé, mesmo existindo contrato de promessa de compra e venda e ausência de possibilidade de adjudicação compulsória por inexistência de contato com os promitentes vendedores. III. Razões de decidir: A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, e o contrato de promessa de compra e venda configura justo título, apto a sustentar a ação de usucapião ordinária, desde que presentes os demais requisitos legais. O fato de não ser possível ao autor promover a adjudicação compulsória por não localizar os promitentes vendedores afasta a possibilidade de regularização derivada, não havendo como excluir o interesse de agir na via eleita. A jurisprudência reconhece que a existência de contrato de promessa de compra e venda não impede, por si só, o manejo da ação de usucapião, desde que presentes a posse contínua, pacífica, e os demais requisitos exigidos pela legislação civil. Mostra-se, portanto, equivocada a extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: "O contrato de promessa de compra e venda pode configurar justo título para fins de usucapião ordinária." Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8062475-32.2023.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador-BA, em que figuram, como apelante, PEDRO AUGUSTO VIEIRA VAZ SAMPAIO FILHO, e, como apelado, ROSE MARY HAUTE RODRIGUES E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça